Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-63.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - Funcionário do Banco do Estado de São Paulo S.A – Gratificação, PLR – Rejeição da prescrição do fundo de direito - Prescrição quinquenal - Falta de prova de Advocacia predatória - Legitimidade do Banco Santander SA - PLR que não se confunde com previdência privada – Direito reconhecido – Apelo improvido.